Tribunal: TJSP
Processo: 1039404-35.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Aluna matriculada em curso superior, financiado pelo programa FIES. Pretensão de custeio do financiamento estudantil pela instituição de ensino em razão de publicidade alegadamente abusiva, e indenização por danos morais. Ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos para usufruto do benefício de quitação do FIES pela

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Aluna matriculada em curso superior, financiado pelo programa FIES. Pretensão de custeio do financiamento estudantil pela instituição de ensino em razão de publicidade alegadamente abusiva, e indenização por danos morais. Ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos para usufruto do benefício de quitação do FIES pela instituição de ensino: Trabalho voluntário, Excelência acadêmica e Desempenho mínimo no ENADE. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO DE APELAÇÃO DAS RÉS PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601743
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039404-35.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
UNIESP S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS e FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA (FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO), é apelado VAGNER MENDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039404-35.2018.8.26.0576 -Voto no 32059
2
Apelação Cível - no 1039404-35.2018.8.26.0576
Apelantes/Rés:
UNIESP S/A, FUNDO DE INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-
PADRONIZADOS e FUNDAÇÃO UNIESP
SOLIDÁRIA
Apelado/Autor:
VAGNER MENDES DA SILVA
MM. Juíza de Direito:
Sandro Nogueira de Barros Leite
Comarca de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível

Voto no 32059
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
ENSINO
SUPERIOR.
PROGRAMA “UNIESP PAGA”. Aluna matriculada em curso
superior, financiado pelo programa FIES. Pretensão de custeio do
financiamento estudantil pela instituição de ensino em razão de
publicidade alegadamente abusiva, e indenização por danos
morais. Ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos
para usufruto do benefício de quitação do FIES pela instituição de
ensino: Trabalho voluntário, Excelência acadêmica e Desempenho
mínimo no ENADE. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO
DE APELAÇÃO DAS RÉS PROVIDO.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer c.c
indenização por dano moral” ajuizada por VAGNER MENDES DA SILVA contra
UNIESP S/A, FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS e FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA, julgada procedente pela r.
sentença (e-fls. 304/309), cujo relatório adoto, condenando as Rés ao pagamento
do financiamento estudantil FIES da Autora, devendo restituir os valores
indevidamente pagos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência,
condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, atribuindo a responsabilidade
em 70% à parte requerida e 30% à Ré (sic), com exigibilidade suspensa em razão
da gratuidade da justiça concedida à Autora.
Inconformadas, as Rés interpuseram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039404-35.2018.8.26.0576 -Voto no 32059
3
presente recurso de apelação (e-fls. 311/334), ao qual o Autor apresentou
contrarrazões às e-fls. 339/342.
O recurso foi regularmente processado e
preparado.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada por ex-aluno contra instituição de ensino superior e instituição financeira,
pleiteando o custeio do valor financiado pelo programa FIES pela instituição de
ensino, assim como indenização por danos morais, em razão da suposta prática
de publicidade enganosa pela instituição de ensino.
Segundo a narrativa da petição inicial, o
Autor aderiu ao programa “UNIESP PAGA”, oferecido pela instituição de ensino,
por meio da qual teria direito a uma espécie de bolsa de estudos, acreditando que
teria o financiamento estudantil honrado pela universidade. Afirmou não ter
havido o cumprimento de todas as exigências necessárias para adimplemento do
financiamento pela instituição de ensino no momento da contratação do
financiamento, por ele reputadas como abusivas. Assim, pleiteou a condenação
da instituição de ensino de adimplir o financiamento FIES, além de reparação dos
danos morais.
A r. sentença, reconhecendo o dever de
custeio do financiamento pela instituição de ensino, bem como o cumprimento
dos requisitos para obtenção do benefício pela Autora, julgou procedente o
pedido inicial, condenando a instituição de ensino à quitação do FIES
Diante de tal resultado, as Rés interpuseram
recurso de apelação, devolvendo ao reexame do Tribunal a questão do
inadimplemento contratual pela estudante, que não comprovou a excelência
acadêmica, amortização dos juros do financiamento e realização de atividades
sociais/trabalho voluntário.
O recurso merece provimento.
A relação do aluno com a faculdade
particular, como no caso dos autos, é uma relação contratual de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039404-35.2018.8.26.0576 -Voto no 32059
4
serviços remunerada. Verifica-se que em razão da Ré estar engajada num
projeto social com financiamento estudantil, a relação contratual inicial entre
universidade e aluno (-contrato remunerado de prestação de serviços educacionais) se
desdobrou em em um termo de garantia de pagamento do FIES pela instituição
de ensino, mediante deveres recíprocos das partes.
Firmado o FIES e efetuado o pagamento
dos juros, em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais o aluno
ficava dispensado do pagamento das mensalidades desde que cumprisse as
obrigações exigidas pela Ré: não desistir do curso, pagar os juros trimestrais do
financiamento, frequentar as aulas, tirar boas notas, não ser reprovado, tirar nota três no
ENADE, e prestar serviços sociais voluntários. No final do curso o Réu quitaria o
financiamento.
Verifica-se que as exigências da Ré, em
relação ao curso são obrigações naturais de qualquer aluno, e quanto ao serviço
social desenvolve no aluno a cidadania e a solidariedade, portanto, excluem
qualquer tendência da Ré de enganar o público alvo da publicidade realizada. Se
o aluno não cumpre com as obrigações que lhe cabiam também não faz jus à
gratuidade, não havendo ilegalidade na cobrança de eventual débito pela Ré.
Na
hipótese
dos
autos,
não
restou
comprovado o atendimento dos requisitos contratualmente exigidos para o
pagamento das prestações do FIES.
Embora o Autor tenha alegado que a
cláusula que exige excelência acadêmica é abusiva, é evidente que tal exigência
não se compatibiliza com a existência de desempenho apenas mediano ou de
notas abaixo da média de aprovação, conforme restou incontroverso pela
narrativa da petição inicial e conforme revela o histórico escolar de fls. 45/46.
Com relação aos trabalhos voluntários, o
ônus de produção da prova do adimplemento nessa hipótese incumbia ao Autor,
sendo certo que a inversão do ônus probatório não se aplica na hipótese dos
autos, porque importaria na imposição de produção de prova negativa à Ré (não
apresentação dos relatórios ou não realização das atividades voluntárias).
O inadimplemento da cláusula que exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039404-35.2018.8.26.0576 -Voto no 32059
5
desempenho mínimo no ENADE, por sua vez, também é incontroverso. Tal
cláusula não se caracteriza como abusiva, pois a média 3 numa escala de 1 a 5,
conforme exigência contratual, corresponde a 60% da prova, o que, considerada
a excelência no desempenho escolar também exigida contratualmente, em
contraposição ao benefício oferecido, de quitação integral do financiamento
estudantil, não é desproporcional e não coloca o consumidor em desvantagem
exagerada.
Considerando o não cumprimento dos
requisitos necessários para usufruir do benefício oferecido pela instituição de
ensino, a improcedência da pretensão de quitação do FIES pela instituição de
ensino é medida de rigor.
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
deste
Tribunal:
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESTABELECIMENTO DE ENSINO - OBRIGAÇÃO DE FAZER INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
Financiamento estudantil
FIES - Adesão da aluna ao programa
UNIESP PAGA, mediante o atendimento de determinadas condições do programa -
Descumprimento, por parte da instituição de ensino, da obrigação contratual em arcar
com a totalidade da amortização do financiamento, ao final do curso Instituição de
ensino que sustenta a necessidade de preenchimento dos requisitos relativos à nota
acadêmica, pagamento das taxas trimestrais referente à amortização do financiamento
estudantil, além da execução de trabalhos voluntários, conforme contratado Autora que
não provou o cumprimento de todas as obrigações contratadas Obrigação de fazer não
acolhida - DANO MORAL Não caracterização Verba indevida - Recurso da ré provido
para julgar improcedente a ação - Recurso da autora desprovido.” (TJSP; Apelação
Cível 1107583-28.2017.8.26.0100; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)
ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
IMPROCEDÊNCIA

PROGRAMA "A UNIESP PAGA"
INSTITUIÇÃO QUE ASSUME A DÍVIDA DO
FINANCIAMENTO CONTRAÍDO, MEDIANTE CONDIÇÕES ESPECÍFICAS A SEREM
CUMPRIDAS PELO ALUNO ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039404-35.2018.8.26.0576 -Voto no 32059
6
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida.
(TJSP; Apelação Cível 1000216-60.2017.8.26.0482; Relator (a): Jayme Queiroz
Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro:
25/04/2019)
“ESCOLA
Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais Sentença de improcedência Instituição
de ensino que se comprometeu ao pagamento da amortização do Financiamento
Estudantil (FIES) mediante o preenchimento de requisitos pelo beneficiado Propaganda
enganosa não caracterizada - Requisitos que não caracterizam violação ao CDC -
Elementos probatórios demonstram que não foram cumpridos os requisitos claramente
elencados no contrato assinado livremente - Descumprimento da cláusula 3.3 do contrato
(trabalho social) Impossibilidade de compelir as rés a arcar com o pagamento do FIES
Danos, material e moral, não caracterizados
Sentença mantida
Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.” (TJSP; Apelação
Cível 1003460-96.2018.8.26.0082; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 2a
Vara; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Obrigação de fazer cumulada com danos morais. Improcedência. Bolsa de estudos
"UNIESP Paga". Certificado de Garantia de Pagamento do FIES pela faculdade.
Requisitos exigidos em contrato. Desempenho mínimo de 60% na prova do ENADE.
Realização de serviço voluntário. Requisitos não cumpridos. Cláusula clara e não
abusiva. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1000737-34.2018.8.26.0073;
Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de
Registro: 13/03/2019)
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelas Rés, PARA REFORMAR
a r. sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE a totalidade do pedido inicial. A
sucumbência passa a ser do Autor, que fica condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039404-35.2018.8.26.0576 -Voto no 32059
7
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora